Tribunal: TJMT
Processo: 0004888-63.2018.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004888-63.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON MARTINS - CPF: 007.360.592-10 (APELADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EBERTON LUIS GOMES DA SILVA - CPF: 910.030.082-91 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), ROBERTO BERNARDINO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILVANI RIBEIRO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 037.468.131-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
ALMEJADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO DOS APELADOS A NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA
. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APELO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos de convicção constantes do processo, contempla uma das versões debatidas em plenário, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, porquanto tal procedimento,
sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri,
só se admite quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do
conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
pela qual foi acolhida a decisão soberana do Tribunal do Júri Popular,
absolvendo

Anderson Martins e Eberton Luis Gomes da Silva

do crime de
Homicídio Qualificado
por Motivo Fútil e Recurso que Dificultou ou Impossibilitou a defesa da vítima (Art. 121, §2o, inc. II e IV do CP) (Id. 124422787-Pg.24).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
124422791-Pg.4
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 133243173):

“
Apelação Criminal
: Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - Irresignação ministerial - Almejada anulação do julgamento e submissão dos apelados a novo Júri - Alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos –
Admissibilidade
- Extrai-se do arcabouço probatório produzido que, em que pese os recorridos Eberton Luís Gomes da Silva e Anderson Martins neguem, na sede judicial e em Plenário, ter qualquer participação no crime de homicídio, o restante dos elementos de convicção produzidos apontam para sentido oposto, haja vista que a confissão extrajudicial de ambos é corroborada pela delação judicial dos coacusados Ilvani Ribeiro de Souza da Silva e Silvino da Silva - Não há substrato probatório minimamente hábil a respaldar a decisão do Conselho de Jurados pela absolvição dos apelados, porquanto a negativa sustentada restou ilhada, face à abundância de provas a comprovar os seus envolvimentos no delito de homicídio - Não houve uma interpretação razoável da Corte Popular, isto porque a decisão foi contrária à prova dos autos, de forma manifesta, evidente, quando confrontada com o conjunto fático-probatório - Desta feita, a decisão do Conselho de Jurados, por ser manifestamente contrária à provas dos autos, deve ser anulada, com a consequente submissão dos recorridos a novo julgamento -
Pelo provimento do apelo ministerial, para o fim de anular o julgamento e submeter os apelados Eberton Luís Gomes da Silva e Anderson Martins a novo Júri
.
”.

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
9 de agosto de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 16.5.2018,
Anderson Martins e Eberton Luis Gomes da Silva,
em unidade de desígnios com
Ilvani Ribeiro de Souza da Silva e Silvino da Silva,
com consciência vontade,

em razão de motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, dolosamente, ceifaram a vida de
Roberto Bernardino da Silva.

Narra-se que os apelados
Anderson e Eberton
estavam viajando com destino a cidade de Cuiabá/MT, momento em que decidiram parar no acampamento do casal
Ilvani e Silvino
para beber água, quando então se depararam com o casal brigando com a vítima
Roberto
. Em determinado momento e em razão da discussão,
Anderson e Eberton
teriam ajudado

Ilvani e Silvino
a matar
Roberto.

Foi constatado que
Roberto
foi morto com diversos golpes de faca e foice, bem como foi encontrado amarrado e prestes a ser enterrado em uma cova rasa.

Após o regular trâmite processual, os envolvidos foram pronunciados como incursos no art. 121, §2o, inc. II e IV do CP.

O feito foi desmembrado com relação aos réus
Ilvani e Silvino
, uma vez que estes recorreram da decisão de pronúncia.

Os apelados
Anderson e Eberton
foram submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, e, após a instrução em plenário e debates, passou-se à fase de quesitação.

Desta feita, no primeiro quesito, os jurados reconheceram a materialidade do crime, contudo, no segundo, não reconheceram a autoria delitiva dos apelados
Anderson e Eberton
, absolvendo-os (Id. 124422783-Pg.62).

Irresignado, o representante ministerial, interpôs este recurso alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que a testemunha defensiva, corréu
Silvino,
afirmou em plenário que os apelados
Anderson e Eberton
, teriam ajudado a amarrar a vítima, bem como que
Ilvani
confirmou a autoria dos apelados, inexistindo nos autos prova idônea a dar apoio ao aludido
decisum.

Primeiramente, oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016)

Dito isso, após detida análise aos elementos contidos nos autos, concluo que a pretensão recursal
não comporta provimento
, já que há respaldo suficiente nos autos para especar a versão de negativa de autoria deduzida pela defesa em plenário.

De antemão, ressalto que o local dos fatos se trata de lugar ermo, e que os apelados
Anderson e Eberton
são andarilhos de rua, razão pela qual explicaram o porquê estavam de passagem pelas proximidades, e decidiram aproveitar para tomar água, descansar e só depois seguir viagem.

Apesar de os apelados terem admitido participação no delito quando interrogados na sede inquisitorial, eles negaram a responsabilidade durante a Audiência de instrução e julgamento e Plenário, sustentando que não participaram do crime em contento, desconheciam os corréus
Silvino e Ilvani
e estavam somente de passagem no local.

Ademais, verifico que a autoria delitiva só foi imputada aos apelados com base unicamente no depoimento da corré
Ilvani Ribeiro de Souza,
que disse tanto em fase extrajudicial quanto em plenário que os apelados haviam participado do crime. A respeito, a corré
Ilvani
apresentou diversas contradições no decorrer da instrução penal acerca da dinâmica dos fatos, dando margem a dúvidas acerca da real participação dos apelados no crime.

Destaco ainda que, as versões dos corréus
Ilvani e Silvino,
supostos coautores, são as únicas das testemunhas que poderiam atestar a participação dos apelados no crime, outrossim, as versões são contraditórias, uma vez que o corréu,
Silvino da Silva
refutou a versão dada pela corré
Ilvani
, afirmando que
Anderson e Eberton
não ajudaram a matar
Roberto
, bem como esclareceu que os golpes de foice foram dados pela corré
Ilvani.

Dessa forma, embora haja indício de que os apelados tenham participado, amarrando a vítima, a acusação não logrou comprovar a indigitada autoria de forma inequívoca em plenário, perante o juiz natural da causa, até mesmo porque, o crime foi cometido sem a presença de outras testemunhas e nesse caso, a dúvida pode perfeitamente justificar que o Conselho de Sentença refute a acusação que recaiu aos apelados quanto ao crime de Homicídio Qualificado.

Outrossim, não verifico mais nenhum elemento que indique a participação dos apelados no delito, uma vez que os depoimentos das testemunhas
Sebastião e Gildo,
Policial e Investigador Civil, que participaram da ocorrência, levantaram a tese de que ocorreu a participação dos apelados no crime, foi igualmente respaldado no depoimento da corré
Ilvani.

Da mesma forma, as provas Técnicas e Periciais nada indicam sobre a possível autoria dos recorridos, tampouco foi identificado qualquer elemento que pudesse atestar a presença dos apelados no local. (Id. 124422782-Pg.3)

Diante desse cenário, entendo que não cabe discussão acerca da decisão dos jurados ser acertada ou não, bastando que esta seja fundada em lastro probatório mínimo para sustentar a tese da defesa, tal como ocorreu na hipótese, devendo assim ser respeitado o veredicto absolutório.

Sobre essa matéria, Júlio Fabbrini Mirabete esclareceu, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado que:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão. (In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481).”

E, no caso concreto, repita-se, não obstante, haja elementos de convicção produzidos em juízo que confirmam a tese da acusação, existem também provas que corroboram a negativa de autoria, de modo que ressai evidente que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no acervo probatório destes autos.

Entendo não ser o caso de
decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pois, apresentadas as provas e ouvidos os debates, os jurados optaram por uma das teses expostas,
in casu
, a defensiva, absolvendo
Anderson e Eberton
da autoria do crime perpetrado em face de
Roberto,
encontrando-se nos autos elementos concretos de convicção em que se basearam os jurados
.

E faço tal afirmação, após a análise necessária da prova produzida no processo, visando à conclusão sobre o cabimento ou não da escolha que fez o Conselho de Sentença em favor da Defesa, quando da votação dos quesitos (art. 495, XIV, CPP).

Portanto, é evidente a existência de duas versões, ambas amparadas em prova judicial e, conforme mencionado alhures, o Júri Popular, dentro de sua soberania e após ter acesso a todas as provas carreadas aos autos, optou por uma das versões apresentadas.

Com efeito,
só é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se divorcia total e completamente dos elementos probatórios do processo. Por isso,
existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas
não é causa idônea para anular o julgamento
, o que afasta a ideia de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Acerca do tema é o entendimento da Segunda Câmara Criminal desta Corte:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada do arcabouço probatório existente no processo.

(N.U 0012369-21.2018.8.11.0064, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Nessa toada, mesmo que o órgão ministerial insista na defesa de sua tese, não se pode concluir que a decisão dos jurados se afastou do conjunto probatório, mas, apenas, que não se filiou ao arguido pela acusação.

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022